Tribunal: STF
Processo: RHC 60465
Classe: RHC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-11-12
Data de publicação: 1982-11-12

Ementa:
1. Processo penal. Prisão preventiva. Habeas corpus. Alegação de cerceamento de defesa por não ter o juiz admitido produção de prova e de falta de fundamentação do despacho que decretou a prisão preventiva.
2. Consoante o art-406, § 2º do Código de Processo Penal, é defeso na fase de alegações, a juntada de qualquer documento antes da sentença de pronúncia, de impronúncia ou de absolvição sumaria.
3. Sentença que decreta a pronúncia, mantendo a prisão preventiva, absorve, confirma e supera a fundamentação do despacho que decretou a prisão preventiva, baseada nos elementos dos autos, nos indícios de autoria e na elevada periculosidade dos acusados
4. Recurso a que se nega provimento.